Tribunal: TJSP
Processo: 2293781-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de suspender ordem de bloqueio de ativos financeiros, conforme o sistema de repetição programada, denominado "teimosinha". Decisão agravada que determinou a penhora de bens apenas dos coobrigados e não atingiu a esfera jurídica da agravante. Ilegitimidade para o questionamento de decisão que tem potencial de atingir terceiros,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de suspender ordem de bloqueio de ativos financeiros, conforme o sistema de repetição programada, denominado "teimosinha". Decisão agravada que determinou a penhora de bens apenas dos coobrigados e não atingiu a esfera jurídica da agravante. Ilegitimidade para o questionamento de decisão que tem potencial de atingir terceiros, bem como da falta de interesse recursal para discutir decisão que não lhe afeta. Decisão confirmada. Recurso improvido.